Tribunal: TJDFT
Processo: 0735600-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ALIENAÇÃO PARENTAL E DANOS MORAIS. MAIORIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA JUÍZO A QUO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. A competência para processamento da ação de regulamentação de visitas de menor será determinada, pelo domicílio dos pais ou responsável, a teor do art. 147, inciso I, do ECA.
2. Considerando que a demanda não envolve mais interesse de incapaz, pois o adolescente adquiriu a maioridade, não subsistindo a questão quanto à guarda e responsabilidade de menor, deve o feito ser processado perante o Juízo da Vara de Família de Brasília.
3. Agravo de instrumento provido.